Tribunal: TJPA
Processo: 0805557-06.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805557-06.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: VANESSA CRISTINA LACORTE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a apelante ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, bem como honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação. A parte autora, ora apelada, ajuizou a ação em razão da negativa da ré em fornecer tratamento oncológico, exigindo a composição de junta médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) Verificar a existência de ato ilícito decorrente da negativa de fornecimento de tratamento oncológico por parte da apelante.
(ii) Analisar a adequação da indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00.
(iii) Definir se é cabível a redução do percentual de honorários sucumbenciais ou a aplicação da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de plano de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a relação de consumo caracterizada pela responsabilidade objetiva. A negativa ou demora na prestação de serviço médico prescrito pelo profissional da área configura falha na prestação de serviço, ensejando a reparação por danos morais, especialmente quando se trata de tratamento oncológico, necessário para a preservação da vida e da saúde do paciente.

4.

No presente caso, restou comprovado que a negativa de cobertura do tratamento oncológico prescrito agravou o estado emocional da autora, que já se encontrava fragilizada pela gravidade de sua doença, configurando, assim, o dano moral. O valor fixado pela sentença, no montante de R$ 2.000,00, encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.

5.

Quanto aos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, o percentual está em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, observando-se o trabalho realizado pelo advogado e a complexidade da causa. A aplicação da sucumbência recíproca é afastada, uma vez que a autora sucumbiu em parte mínima do pedido, conforme estabelece o art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa ou demora na autorização de tratamento médico indispensável, especialmente no contexto de doenças graves como o câncer, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais.

2.

A parte autora, que sucumbiu em parte mínima do pedido, não pode ser penalizada com a aplicação da sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §2º e art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPR, Apelação Cível 0073827-83.2020.8.16.0014, Rel. Des. Albino Jacomel Guerios, 10ª Câmara Cível, j. 12/07/2021.

·

TJMG, Apelação Cível 10133160024914001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 22/08/2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e, correção monetária a ser realizada pelo IPCA, a partir do arbitramento, bem como ao pagamento de custas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes e honorários de sucumbência, pela requerida, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelada
VANESSA CRISTINA LACORTE DA SILVA.

A autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda aduzindo ser beneficiária de plano de saúde mantido com a requerida e ter recebido prescrição médica para fazer uso de tratamento específico, tendo a ré se negado a disponibilizar a medicação, alegando a necessidade de composição de junta médica, razão pela qual pugnou pelo fornecimento do tratamento de Terapia Oncológica e indenização por danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 7798461) que julgou parcialmente procedente a demanda.

Inconformada,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 7798464)
alegando, preliminarmente, carência do interesse de agir ante a negativa de cobertura para o tratamento pleiteado.

No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito apto a ensejar a indenização por danos morais e o não cabimento de condenação ao ônus sucumbencial em patamar máximo.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de afastar a condenação por danos morais e minorar o percentual fixado à título de honorários sucumbenciais, ou subsidiariamente, aplicar o instituto da sucumbência recíproca.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 7798520), a apelada refuta todos os argumentos trazidos, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 18658823).

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

Cumpre salientar que a matéria preliminar trazida se confunde com o próprio mérito, de modo que serão apreciadas conjuntamente.

Cinge-se a questão à análise de suposto ato ilícito, consubstanciado na negativa de fornecimento de tratamento médico, apto a ensejar indenização por danos morais.

Analisando detidamente os autos, restou constatado por meio dos documentos que instruem o processo, que a autora, ora apelada, fora diagnosticada com câncer de mama, necessitando realizar o tratamento indicado por meio de laudo médico, porém houve demora na sua autorização, tendo sido autorizado somente após o ajuizamento da presente demanda.

Nesse sentido, é importante consignar que o contrato de plano de saúde é um contrato de trato sucessivo, cuja finalidade é proteger a vida, não podendo os lucros visados pelas seguradoras em seu ramo de atividades, superarem este bem jurídico.

A Lei n.º 9.656/98 (art. 35-C), ao elencar as normas atinentes às pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, veda expressamente condutas abusivas, tais como a negativa de cobertura de atendimento em casos de emergência ou urgência, cujo procedimento eleito pelo médico se revela indispensável ao restabelecimento da saúde do segurado.

Nesse sentido, expõem-se os conceitos que se encontram dispostos no art. 35-C da Lei 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.

No caso em comento, pertinente também ressaltar que, o estado de saúde da paciente foi avaliado por médico especializado, não podendo a operadora de plano de saúde se eximir da responsabilidade de autorizar o tratamento prescrito.

Nessa esteira de raciocínio, o retardo no deferimento da autorização, ou até mesmo o seu indeferimento configura cristalina negativa de prestação de serviço regularmente contratado e, portanto, falha na prestação de serviço, passível de indenização.

Já no que concerne aos danos morais, observa-se, a toda evidência, que o consumidor que contrata plano de saúde tem a legítima expectativa de poder contar com a cobertura do tratamento quando padece de uma doença, momento em que se tem menos condições de resistir aos aborrecimentos cotidianos e que mais se precisa de tranquilidade.

Na demanda em exame, é evidente que a demora da autorização do tratamento, causou sim a autora, ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente e ainda mais o estado psíquico e emocional do núcleo familiar.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). MEDIDA TERAPÊUTICA DE URGÊNCIA IMPRESCINDÍVEL PARA SALVAGUARDAR A SAÚDE E A VIDA DA PACIENTE. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
(TJPR - 10ª C. Cível - 0073827-83.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR ALBINO JACOMEL GUERIOS - J. 12.07.2021) (TJ-PR - APL: 00738278320208160014 Londrina 0073827-83.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 12/07/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2021)

EMENTA:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. ANGIOPLASTIA. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA
. - São nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada - Diante da negativa do plano de saúde e da realização da cirurgia, cumpre ser mantida a condenação ao ressarcimento do valor despendido pela apelada -
Deve ser ressarcido o sofrimento de ordem moral, que decorre do agravamento do estado psicológico e de espírito experimentado, por quem está acometido de grave problema de saúde, decorrente da injusta recusa do plano de saúde, em dar cobertura ao tratamento indicado pelo seu médico.
(TJ-MG - AC: 10133160024914001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019)

Desse modo, a demora da cobertura de tratamento e para sua efetivação exorbitou o mero aborrecimento e angústia, para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade.

Em conclusão, configurado o defeito no serviço e o dano moral dele decorrente, impõe-se a responsabilização da apelante-ré pela reparação aos danos morais sofridos pela autora, arts. 186, 187 e 927 do CC.

Acerca da definição dos múnus sucumbenciais,
observando os critérios de fixação previstos na legislação, nota-se que o valor arbitrado na sentença, qual seja, 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se mostra adequado para a remuneração do serviço prestado pelo advogado, importando em
honorários
proporcionais pelo trabalho desempenhado, não merecendo reparos a sentença nesta parte.

Ademais, imperioso ressaltar, que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, o que inviabiliza a aplicação da sucumbência recíproca, nos termos do art.86, parágrafo único do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, que condenou a empresa requerida
ao pagamento de indenização por danos morais.

É COMO VOTO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/11/2024